Tribunal: TCU
Processo: 043.819/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4407/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.819/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Araujo Netto da Silva (XXX.444.886-XX); Emanuel dos Santos Teixeira Dias (XXX.037.086-XX); Fernando Alves Costa (XXX.036.537-XX); Joao Luiz Amud Junior (XXX.192.989-XX); Jose Carlos Ramos (XXX.048.478-XX); Leonardo Sugimoto Miele (XXX.473.086-XX); Lidia Fernandes da Cunha (XXX.821.281-XX); Luis Adauto Barbosa Junior (XXX.137.346-XX); Marcos Medeiros da Rosa (XXX.285.019-XX); Valdivino Alves Evangelista Junior (XXX.570.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.